Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729525-77.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 67105207), intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora